Tribunal: TJMT
Processo: 1035887-11.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035887-11.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CARLOS ALEJANDRO FERREIRA - CPF: 065.239.331-48 (PACIENTE), JOAO VICTOR RODRIGUES DA SILVA - CPF: 059.079.451-50 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. AUDIÊNCIA DESIGNADA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame
:
Habeas Corpus
impetrado contra decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva dos pacientes, mantida pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e art. 16, da Lei n. 10.826/03.

II. Questão em discussão
:

A questão consiste em verificar se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, considerando o período de mais de
0
6 meses de prisão preventiva e a não realização da audiência de instrução.

III. Razões de decidir
:

1
. A análise do excesso de prazo não se realiza de forma puramente matemática, devendo ser ponderada à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto.

2
. A complexidade do feito, envolvendo pluralidade de réus e possível vinculação com organização criminosa, justifica a dilação do prazo processual.

3
. A designação de audiência de instrução e julgamento para data próxima demonstra regular tramitação do processo, afastando a alegação de excesso de prazo.

IV. Dispositivo e tese
:
Ordem denegada.

Tese de julgamento: Não configura constrangimento ilegal o excesso de prazo na formação da culpa quando justificado pela complexidade do feito e pelo regular andamento processual, com audiência de instrução designada.

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 312, 313 e 316; Lei n. 11.343/06, art. 33; Lei n. 10.826/03, art. 16.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 268.514/SP;
AgRg
no
AgRg
no RHC 171.691/GO; TJMT,
Enunciado
43.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
CARLOS ALEJANDRO FERREIRA e JOÃO VICTOR RODRIGUES DA SILVA
, indicando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade (MT), que nos autos da Ação Penal n. 1000580-56.2024.8.11.0077 indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva dos pacientes, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e art. 16, da Lei n. 10.826/03, ao fundamento da garantia da ordem pública (Id. 258157192).

A defesa relata que os pacientes estão preventivamente segregados por mais de 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias por terem, supostamente, cometido o crime de tráfico ilícito de entorpecentes e posse/porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal em razão de excesso de prazo na instrução criminal, visto que, até o presente momento, não foi designada audiência para realização da instrução probatória nos autos.

Alega que o delito imputado aos pacientes não apresenta gravidade exacerbada além daquela prevista ao tipo penal, motivo pelo qual o atraso na tramitação processual agrava o constrangimento ilegal, em especial pela ausência de justificativa plausível para a demora na formação da culpa.

Aduz que o paciente João Victor possui predicados favoráveis, tendo residência fixa e trabalho lícito, além de ser primário e portador de bons antecedentes, sendo suficiente a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Reque
reu
, com esses argumentos,
a concessão da medida
liminar para expedição de alvará de soltura
e, no mérito, a
revogação definitiva da prisão preventiva, ou, de forma subsidiária, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Inicial
acompanhada d
e
documentos
(Ids. 258808173 e 258833157).

Liminar indeferida (Id.
259155189
).

Informações prestadas pelo
Juízo da
Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

(Id.
260054661
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de l
avra d
o
Procurador de Justiça
Roberto Aparecido Turin
, manifesta-se pela denegação da ordem (Id.
260849658
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso em apreço
,

o Juízo da Vara Única da

C
omarca de
Vila Bela da Santíssima Trindade
(MT),
decretou a prisão preventiva do
s
paciente
s
,
pela suposta prática do delito previsto no
art.
33,
caput
,
da Lei n. 11.343/06,
justificando a medida, nos seguintes termos:

Da análise dos elementos constantes nos autos, verifico que os fundamentos adotados na decisão que decretou a prisão preventiva nos autos n. 1000489-63.2024.8.11.0077, permanecem inalterados.

Isto, pois, é evidente que há indícios suficientes de materialidade e autoria, como, por igual, a necessidade da decretação da segregação cautelar para garantia da ordem pública diante da gravidade em concreto dos fatos imputados aos réus. Vejamos (...).

Desse modo, apesar dos argumentos colacionados pela Defesa, os elementos necessários encontram-se concretamente demonstrados nos autos e deles, por ora, não me distancio.

DISPOSITIVO: Assim, por verificarem-se presentes os requisitos e pressupostos necessários à manutenção da prisão preventiva, contidas nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, bem como por não ter ocorrido qualquer fato novo capaz de afastar os pressupostos da prisão cautelar, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA, em desfavor de CARLOS ALEJANDRO FERREIRA e
JOAO VICTOR RODRIGUES DA SILVA
.
(Id. 258833157)

(grifos meus).

A defesa sustenta que a prisão preventiva do
s
paciente
s
é ilegal em razão do excesso de prazo para a formação da culpa, ainda mais quando, até a presente data, não houve a designação de audiência de instrução e julgamento pelo juízo competente
.

Na presente hipótese, analisando os trâmites processuais e considerando a complexidade da demanda, não vislumbro aparente ilegalidade a ponto de justificar o deferimento da pretensão almejada
, ainda mais
quando
se constata
a designação de audiência de instrução e julgamento pelo juízo de origem.

Em suas informações,
a
magistrad
a
registra que
o feito aguarda a realização de instrução e julgamento designada para o dia 24/01/2025
(Id. 260054661).

Nessa esteira de pensar,
já decidiu nosso e. TJMT:

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS.

PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA
. 1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. INCONSISTÊNCIA. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL.
PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME, EM TESE, PRATICADO PELO PACIENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
. 2. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA. 3.
EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA
. MARCHA PROCESSUAL DENTRO DA NORMALIDADE. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 4.
ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

(...).
3.

A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário,

um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal
. No caso em exame,
evidenciada a complexidade da ação penal, que conta com vários fatos delituosos a apurar, e a atuação
do Judiciário, que tem impulsionado a ação penal de forma contínua, não revelam constrangimento ilegal por excesso de prazo.
4. Pedido julgado improcedente, ordem de habeas corpus denegada. (N.U 1007585-69.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/06/
2024
,
Publicado
no DJE 05/06/
2024
) (grifos meus).

No presente caso, embora evidenciado o transcurso de prazo superior ao previsto na legislação para a formação da culpa, entendo que

não se verifica qualquer irregularidade aparente, considerando a documentação acostada aos autos
e o impulsionamento do feito no juízo de origem. Não se pode ignorar o fato de
o processo apura
a prática dos
crimes de tráfico de drogas e posse/porte ilegal de arma de fogo de uso restrito,
com
pluralidade de réus
, estes
supostamente vinculados a uma organização criminosa,
são
circunstâncias que, em razão da complexidade, justificam a dilação do prazo para o regular andamento processual.

Além disso, a fim de garantir que a prisão não se estenda além do necessário, destaca-se a previsão do art. 316 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei n. 13.964/19, que exige a revisão da necessidade da prisão a cada 90 dias. No caso em análise,
essa providência
foi realizada regularmente nos autos originários
em 03/10/2024
(Id. 258833157 – p. 423-426).

É amplamente reconhecido que a análise da hipótese de excesso de prazo deve ser conduzida à luz do princípio da duração razoável do processo. Compreende-se, contudo, que o transcurso e a extensão do processo não se reduzem a uma mera soma de prazos. Nesse sentido, torna-se imperativo examinar cada situação específica submetida à apreciação, a fim de identificar as razões que verdadeiramente possam ter contribuído para eventual atraso na condução do processo. Somente após uma avaliação completa desses elementos é que se pode concluir, de forma justa e fundamentada, a existência ou não de um constrangimento ilegal.

No caso em apreço, pode ser ponderado se o atraso é justificado pela complexidade
dos fatos investigados

e pela necessidade de uma análise cuidadosa
, considerando o envolvimento de organização criminosa
. É assim que
vislumbro a hipótese dos autos, de modo a não permitir, por ora, que os acusados-pacientes sejam colocado
s
em liberdade.

A propósito:

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS
-
PRISÃO PREVENTIVA - EXCESSO DE PRAZO,
PRESSUPOSTOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, CONDIÇÕES FAVORÁVEIS, REGIME DIVERSO DO FECHADO
, AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE
E SUFICIÊNCIA DE OUTRAS CAUTELARES - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU MEDIDAS ALTERNATIVAS - PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO - FUNDAMENTOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR - PREDICADOS PESSOAIS - POSSIBILIDADE DE REGIME DIVERSO DO FECHADO - APLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES - MATÉRIAS APRECIADAS NO JULGAMENTO DE HC ANTECEDENTE - REEXAME PELO MESMO COLEGIADO - IMPERTINÊNCIA - PRELIMINAR ACOLHIDA - IMPETRAÇÃO DELIMITADA - MÉRITO -
SEGREGAÇÃO PREVENTIVA - APROXIMADAMENTE 7 (SETE) MESES
- AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESIGNADA - AÇÃO PENAL IMPULSIONADA REGULARMENTE -
EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO
- PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - LAPSO ENTRE OS ATOS APURADOS ATÉ O DECRETO PRISIONAL - 1 (UM) DIA - FALTA CONTEMPORANEIDADE NÃO IDENTIFICADA - JULGADOS DO STJ E TJMT - IMPETRAÇÃO CONHECIDA EM PARTE - ORDEM DENEGADA.

(...).
Os prazos processuais não são peremptórios, de modo que podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, HC no 268.514/SP)
.

“Não há falar, portanto, na falta de contemporaneidade dos fatos que justificaram a manutenção da prisão preventiva do agente preso em flagrante cuja custódia foi convertida em preventiva e perdurou durante a instrução.” (STJ,
AgRg
no
AgRg
no RHC no 171.691/GO)
.
Ordem denegada.

(N.U 1012637-46.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/06/
2024
,
Publicado
no DJE 07/06/
2024
)

(grifos meus)

No
que
pertine
aos supostos predicados positivos e a primariedade do paciente
João Vitor

como fundamento para o deferimento da liberdade provisória, consigne-se que diante da comprovação dos requisitos do art. 312, do CPP, sobressai imprescindível a aplicação do Enunciado 43, do TJMT:

As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
.

De outro giro, quanto à alegação de predicados positivos, reitera-se o entendimento firmado na origem seguiu o Superior Tribunal de Justiça no sentido de não serem, por si só, suficientes para ensejar a revogação da prisão preventiva, vejamos:

Quanto aos predicados pessoais abonadores, consoante o pacífico entendimento jurisprudencial, eventuais condições pessoais favoráveis do acusado, não garantem a ele o direito à revogação da custódia cautelar (STJ, 6a Turma, RHC 21.989/CE, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias, j. 06/12/2007, DJ 19/12/2007).

A existência de predicados pessoais favoráveis não garante, de forma automática, a liberdade do acusado (...) (
AgRg
no HC n. 822.453/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 14/8/2023,
DJe
de 17/8/2023).

A propósito, acerca da matéria, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu no sentido de que:

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, CORRUPÇÃO DE MENOR E FRAUDE PROCESSUAL – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA, PREDICADOS PESSOAIS E SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. SUBSIDIARIAMENTE, APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS OU PRISÃO DOMICILIAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – APREENSÃO DE COCAÍNA, SIMULACRO DE ARMA DE FOGO, DUAS BALANÇAS DE PRECISÃO E PLÁSTICO FILME – REITERAÇÃO CRIMINOSA – JULGADO DO STJ – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA – PREDICADOS PESSOAIS – REVOGAÇÃO NÃO AUTORIZADA – PRISÃO DOMICILIAR – NÃO SUBMETIDO AO JUÍZO SINGULAR –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - ARESTO DO TJMT E STJ – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – REITERAÇÃO DELITIVA EPECÍFICA – RISCO AO MEIO SOCIAL – JULGADOS DO STJ – ORDEM DENEGADA. (...) “Havendo indícios de autoria e prova da materialidade, bem assim da necessidade de se preservar a garantia da ordem pública, a segregação cautelar é medida que se mostra oportuna e necessária, máxime diante das drogas apreendidas, de petrechos para a traficância [embalagens plásticas para armazenamento], além da verificação da periculosidade em concreto do paciente, ante a constatação de sua reiteração na prática de infrações criminosas.” (HC 1007221-68.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 24.5.2022)
(...)
Eventuais
condições pessoais favoráveis do agente não autorizam a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado Criminal n. 43, TJMT)
. (...) Ordem denegada. (N.U 1001382-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/20
24
,
Publicado
no DJE 11/03/20
24
)
(grifos meus)
.

Partindo desses pressupostos não visualizo,
neste ato processual, com o apresentado até o momento, excesso na análise do pleito defensivo que configure

constrangimento à liberdade do
s
paciente
s
a ponto que possa ocasionar seu imediato deferimento.

Repiso que, o
possível envolvimento dos acusados em organização criminosa

e
a
complexidade dos fatos investigados, reforça a necessidade da manutenção da segregação cautelar. Ademais, destaca-se que a audiência de instrução e julgamento já está devidamente agendada para o mês de janeiro de 2025, demonstrando que o feito se encontra em andamento regular.

Essas circunstâncias justificam a continuidade da prisão preventiva e afastam a alegação de excesso de prazo, especialmente considerando a natureza dos crimes em apuração
(art. 33,
caput
,
da Lei n. 11.343/96
e
art. 16, da Lei n. 10.826/03
)
e o esforço
do juízo de origem
em garantir a tramitação célere do processo, dentro dos limites razoáveis estabelecidos pela legislação e pela jurisprudência.

Por outro lado, impende consignar que embora o impetrante sustente a desproporcionalidade da segregação, ressalto que toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e
cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento, de maneira que a análise da proporcionalidade entre a custódia preventiva e a pena a ser aplicada ao final é questão afeta ao juiz de primeira instância, considerando os fatos e evidências apresentados no caso específico, sendo que a prisão preventiva tem natureza distinta da pena a ser aplicada.

Diante desse quadro não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique a revogação do decreto prisional ou sua substituição por medidas cautelares menos severas.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Carlos Alejandro Ferreira e João Victor Rodrigues da Silva
, para manter a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025